Tribunal: TJSP
Processo: 1042506-24.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
readequada:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL TEMPORAL. SEXTA-PARTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PENSIONISTAS. Pretensão voltada à incidência sobre os vencimentos integrais. Improcedência da ação pronunciada em Primeiro Grau. Decisório que merece reforma parcial. Cálculo da sexta-parte que deve compreender o padrão e todas as vantagens pecuniárias, excluindo-se, tão-somente, as parcelas eventuais. Militares. Aplicação da Lei Complementar no 731/93 que, de qualquer modo, não restringe a incidência dos adicionais sobre as verbas que tenham caráter genérico, extensivo a todos os policiais. Fórmula que não representa a proscrita "incidência recíproca". Precedentes desta Câmara. Procedência parcial da ação que se impõe. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.
(TJSP; Apelação Cível 1042506-24.2014.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL TEMPORAL. SEXTA-PARTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PENSIONISTAS. Pretensão voltada à incidência sobre os vencimentos integrais. Improcedência da ação pronunciada em Primeiro

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL TEMPORAL. SEXTA-PARTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PENSIONISTAS. Pretensão voltada à incidência sobre os vencimentos integrais. Improcedência da ação pronunciada em Primeiro Grau. Decisório que merece reforma parcial. Cálculo da sexta-parte que deve compreender o padrão e todas as vantagens pecuniárias, excluindo-se, tão-somente, as parcelas eventuais. Militares. Aplicação da Lei Complementar no 731/93 que, de qualquer modo, não restringe a incidência dos adicionais sobre as verbas que tenham caráter genérico, extensivo a todos os policiais. Fórmula que não representa a proscrita "incidência recíproca". Precedentes desta Câmara. Procedência parcial da ação que se impõe. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Juros mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.